Tribunal: STJ
Processo: 0318032-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029448 - PE(2025/0318032-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: THAIS ANDREZA PASSOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E
DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O
não deve ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, quando assim manejada.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
3. As buscas pessoal e domiciliar foram precedidas de
fundadas razões, uma vez que os policiais receberam
informações específicas de que o acusado estaria
praticando o tráfico de drogas naquele imóvel.
4. A desconstituição da conclusão do Tribunal de
origem implicaria revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável na presente via.
5. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Documento eletrônico VDA54714477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: faa43679-48f2-4ac7-ac0a-973c18e5c7b1

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: faa43679-48f2-4ac7-ac0a-973c18e5c7b1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029448 - PE(2025/0318032-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: THAIS ANDREZA PASSOS DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E
DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. O
não deve ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, quando assim manejada.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
3. As buscas pessoal e domiciliar foram precedidas de
fundadas razões, uma vez que os policiais receberam
informações específicas de que o acusado estaria
praticando o tráfico de drogas naquele imóvel.
4. A desconstituição da conclusão do Tribunal de
origem implicaria revolvimento de matéria fático-
probatória, inviável na presente via.
5. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THAIS ANDREZA
PASSOS DA SILVA contra a decisão que denegou a ordem de habeas corpus
postulada para anular a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas
por ilicitude das provas utilizadas para embasá-la.
Documento eletrônico VDA54447978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 11:59:57
Código de Controle do Documento: 8b2c9112-142b-471f-be0d-5d62ffec698e

A parte agravante reafirma a tese de nulidade das provas referidas na
fundamentação do decreto condenatório, ao argumento de que seriam
derivadas de busca pessoal e domiciliar realizada, sem a existência
de elementos concretos quanto à prática de crime.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do caso a julgamento colegiado.
É o relatório.
VOTO
Conforme constou na decisão agravada, o Superior Tribunal de
Justiça já firmou a compreensão de que o
não deve ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, quando assim manejada.
No ponto:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA.
PRIVILÉGIO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DE PATAMAR MAIS
BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE
NÃO CONFIGURADA.
I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração
de
substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
Precedentes.
[...]
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
933.316/MG,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
27/8/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO
HABEAS CORPUS
PENAL.
ROUBO.
NULIDADE.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OUTRAS
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Entretanto, rememoro que "a Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não
admitir
em substituição ao recurso ou ação
habeas corpus
adequada, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
Documento eletrônico VDA54447978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 11:59:57
Código de Controle do Documento: 8b2c9112-142b-471f-be0d-5d62ffec698e

de ofício" (HC n.
relator Ministro Felix Fischer,
598.240/DF,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/10/2020,
16/10/2020,
grifei)
[...]
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
749.702/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/2/2024,
de
)
29/2/2024.
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 35-39, grifei):
A controvérsia principal diz respeito à licitude da prova obtida
pela autoridade policial, especificamente, se a busca pessoal
realizada na apelada e, posteriormente, o ingresso na sua
residência, ocorreram dentro dos parâmetros legais.
Após detida análise dos autos, entendo que a sentença recorrida
merece reforma, pois as provas que embasaram a denúncia
foram obtidas de forma lícita, em estrita observância aos
parâmetros normativos que regem a matéria.
Quanto à busca pessoal realizada na apelada, verifica-se que a
diligência foi empreendida com base em informações
específicas recebidas pelo Núcleo de Inteligência da Polícia
Militar (NIA), dando conta de que na residência da acusada
funcionava um ponto de comercialização de drogas, informações
estas que configuram a "fundada suspeita" exigida pelos artigos
240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal.
O policial militar Wlismar Matias de França Silva, ouvido em
juízo, declarou expressamente que "receberam a denúncia do
NIA que havia um tráfico na localidade e que uma mulher faria a
entrega das vendas", e que "confirma a declaração que deu na
Delegacia que havia recebido informação de populares sobre
um tráfico de drogas ocorrendo na casa da acusada" (Id.
172698620).
No mesmo sentido, a policial Waquilla Joanna Dias dos Santos
afirmou, em juízo, que "o NIA tinha solicitado uma viatura" e que
"a informação recebida do NIA era que a acusada estaria a
traficar" (Id. 172698620).
Importa ressaltar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Pernambuco já firmou entendimento no sentido da legalidade da
busca pessoal baseada em informações recebidas por núcleo de
inteligência da Polícia Militar, conforme se verifica nos julgados a
seguir:
[...]
Documento eletrônico VDA54447978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 11:59:57
Código de Controle do Documento: 8b2c9112-142b-471f-be0d-5d62ffec698e

Portanto, observa-se que houve justificativa plausível
(fundada suspeita) para realização da busca pessoal, não
sendo crível concluir que a conduta dos policiais foi ilegal,
tendo em vista que a abordagem não se deu de forma
aleatória ou em razão de "subjetivismos", não havendo que
se falar em ilicitude da prova obtida.
No que concerne ao ingresso no domicílio da apelada,
verifica-se que a diligência foi realizada com o
consentimento da mesma, conforme afirmado pelo policial
Wlismar Matias de França Silva em juízo: "conversaram com
ela, explicaram a situação da denúncia e ela autorizou a
entrada no domicílio" (Id. 46972395). Ainda que se
questionasse o alegado consentimento, é importante
destacar que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades
"ter em depósito" e "guardar", é delito de natureza
permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Nesse
sentido, enquanto não cessada a permanência, persiste a
situação de flagrante delito, o que autoriza o ingresso em
domicílio independentemente de mandado judicial, nos
termos do
o, XI, da Constituição Federal.
art. 5
Essa questão foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE
(Tema 280 da Repercussão
603.616/RO
Geral), que fixou a tese: "a entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito". [...]
No caso em apreço, após a apreensão de entorpecente durante
a busca pessoal, os policiais tinham fundadas razões para
acreditar que no interior do imóvel havia mais entorpecentes,
configurando situação de flagrante delito que autorizava o
ingresso na residência da apelada independentemente de
mandado judicial. Além disso, deve-se destacar a importância do
Núcleo de Inteligência da Polícia Militar (NIA) como órgão
especializado na coleta, análise e difusão de informações
relevantes para a atividade policial. As informações produzidas
pelo NIA possuem maior grau de confiabilidade do que meras
denúncias anônimas, pois passam por processo de análise e
verificação antes de serem difundidas para as unidades
operacionais.
No caso concreto, as informações recebidas pelo NIA eram
específicas e detalhadas, indicando que na residência da
acusada funcionava um ponto de comercialização de drogas e
que uma mulher realizaria a entrega das vendas, o que foi
posteriormente confirmado com a apreensão de entorpecentes e
de uma balança de precisão.
Documento eletrônico VDA54447978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 11:59:57
Código de Controle do Documento: 8b2c9112-142b-471f-be0d-5d62ffec698e

É mister destacar que a própria acusada reconheceu em seu
interrogatório que "lá é um beco onde ocorre o tráfico" (Id.
46972395), corroborando as informações recebidas pelo NIA
que motivaram a abordagem policial.
Desta forma, verifica-se que os elementos probatórios acostados
aos autos foram coletados dentro dos parâmetros legais e
constitucionais, sendo plenamente válidos para embasar um
decreto condenatório.
Verifica-se, portanto, que a busca pessoal, o ingresso no imóvel e a
consequente busca e apreensão domiciliar empreendidas foram evidentemente
precedidos de fundadas razões. Isso porque a diligência foi realizada com base
em informação específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de
que o acusado estaria praticando o tráfico de drogas naquele imóvel.
Nota-se que o caso concreto não reporta atuação policial
fundamentada em informações genéricas ou sem nenhuma referibilidade. Muito
pelo contrário, conforme registrado no acórdão impetrado, a ação da polícia foi
especificamente direcionada a endereço apontado como local de
armazenamento e comércio ilegal de drogas, em local determinado, suspeita,
aliás, que se confirmou com a apreensão do material ilícito.
A propósito, observam-se os precedentes do Supremo Tribunal
Federal:
Agravo regimental no
.
habeas corpus
2. Penal e Processual Penal.
3. Tráfico de drogas.
4. Busca e apreensão. Fundadas razões para entrada no
domicílio. Policiais receberam denúncia anônima de que o
paciente, reincidente específico, estaria traficando drogas
em um imóvel abandonado. Não há falar em invasão
domiciliar, sendo válidas as provas obtidas durante a
diligência.
5. Decisão agravada mantida.
6. Agravo regimental desprovido.
(HC n. 254.441-AgR, relator Minsitro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
26/5/2025,
29/5/2025,
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART.
33,
,
§ 4o DA
E POSSE ILEGAL
CAPUT C/C
LEI 11.343/2006)
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16,
, DA
CAPUT
. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES
LEI 10.826/2003)
PARA
O
INGRESSO
NO
IMÓVEL
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS
. OBSERVÂNCIA DAS
A POSTERIORI
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
Documento eletrônico VDA54447978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 11:59:57
Código de Controle do Documento: 8b2c9112-142b-471f-be0d-5d62ffec698e

JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Afronta ao
o, XI, da Constituição Federal.
art. 5
3. Existência de fundadas razões para a busca domiciliar e
consequente validade das provas dela obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE
(Rel. Min. GILMAR
603.616/RO
MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016,
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo
sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de
nulidade dos atos praticados.
5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
6. O recebimento de denúncia anônima pela polícia,
informando que o réu guardava drogas e um fuzil em sua
residência, evidencia a existência de justa causa para o
, que resultou na apreensão de: “01 porção
ingresso domiciliar
de cocaína, pesando aproximadamente 314,7 gramas, 01 (uma)
porção de cocaína processada na forma de crack, pesando
aproximadamente 574,8 gramas, 1089 (mil e oitenta e nove)
pedras de cocaína processadas na forma de crack, pesando
aproximadamente 249,9 gramas, e 999 (novecentos e noventa e
nove) ‘buchinhas’ de cocaína, pesando aproximadamente 289,9
gramas”, além de “um fuzil AR 15 Remington, numeração
000000556, com 31 (trinta e uma) munições calibre 223, bem
como dois carregadores de pistola ‘Glock’ contendo 34 (trinta e
quatro) munições-, calibre 9mm.”
Documento eletrônico VDA54447978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 11:59:57
Código de Controle do Documento: 8b2c9112-142b-471f-be0d-5d62ffec698e

7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde
que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a
prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do
STF.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário providos.
Atos normativos citados: Constituição Federal,
o, XI.
art. 5
Jurisprudência
citada:
RE
1.468.558-AgR,
Rel.
Min.
ALEXANDRE DE MORAES, j.
HC 1.89.147-AgR,
01/10/2024;
Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/5/2021;
RHC
Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
181.563/BA,
RE
Rel. Min. GILMAR MENDES,
24/03/2020;
603.616/RO,
Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.
(RE n. 1.452.497-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
grifei.)
19/11/2024,
29/22/2024,
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO
DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE
DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA
A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA
POSTERIORI
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA No 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está
alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada
no julgamento do RE 603.616-RG (Tema no 280 da repercussão
geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados”.
2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a
existência de denúncia anônima e apreensão de drogas com
o investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte
Documento eletrônico VDA54447978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 11:59:57
Código de Controle do Documento: 8b2c9112-142b-471f-be0d-5d62ffec698e

tem entendido que estão presentes fundadas razões,
devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito. Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao
recurso extraordinário.
(ARE n. 1.439.357-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator
para o acórdão Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
18/3/2024,
17/5/2024,
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A entrada forçada em domicílio foi considerada válida,
pois ocorreu em situação de flagrante delito, com base em
fundadas razões e elementos concretos que justificaram a
ação policial, conforme entendimento do STF no RE
porquanto, após informações específicas
603.616/RO,
indicando a ocorrência de tráfico de drogas com utilização
da residência e de motocicleta, os policiais para lá se
e realizaram campana, oportunidade em que
dirigiram
visualizaram movimentação típica de mercancia ilícita, além de
terem abordado um dos réus utilizando a motocicleta para a
prática da mercancia ilícita, o que configurou a justa causa para
a entrada no imóvel.
2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram
utilizadas para justificar a modulação da fração da minorante
prevista no
§ 4o, da
sendo aplicada a
art. 33,
Lei 11.343/2006,
fração de
para a redução da pena.
1/6
3. A decisão recorrida está de acordo com os entendimentos do
STJ, não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade
na dosimetria da pena.
4. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
e em situação de flagrante delito. 2. A quantidade e natureza
das drogas apreendidas podem justificar a modulação da fração
da minorante prevista no
§ 4o, da
".
art. 33,
Lei 11.343/2006
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
CF/1988, art. 5
§ 4o. Jurisprudência relevante
art. 157; Lei 11.343/2006, art. 33,
citada: STF, RE n.
relator Min. Gilmar Mendes,
603.616/RO,
Tribunal Pleno, julgado em
STJ, AgRg no RHC n.
5/11/2015;
relator Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado
141.401/RS,
em 28.09.2021; STJ, AgRg no HC n.
relator Min.
536.355/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
19/11/2019.
Documento eletrônico VDA54447978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 11:59:57
Código de Controle do Documento: 8b2c9112-142b-471f-be0d-5d62ffec698e

(AgRg no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.192.478/SC,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
21/5/2025,
de
grifei.)
27/5/2025,
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA
ESPECÍFICA E FUGA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso que condenou o réu por
tráfico de drogas, após busca e apreensão domiciliar sem
mandado judicial.
2. O Juízo de primeiro grau havia absolvido o recorrente, mas a
apelação ministerial foi provida para condená-lo com base em
provas obtidas na busca domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca e
apreensão domiciliar sem mandado judicial, realizada com base
em denúncia anônima e fuga do suspeito, configura justa causa
para a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial é válida
quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime
no interior da residência, conforme entendimento do STF, no RE
603.616/RO.
5. No caso concreto, a denúncia anônima específica, no
sentido de que um indivíduo trajando camiseta amarela e
pilotando
uma
motocicleta
estaria
comercializando
entorpecentes, bem como a fuga do suspeito, configuraram
fundadas razões para a entrada no domicílio, justificando a
medida invasiva.
6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que admite a busca domiciliar sem
mandado em casos de crime permanente, como o tráfico de
drogas, desde que haja elementos concretos que justifiquem a
ação.
7. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar
às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a
reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a
atuação excepcional desta Corte.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.158.147/MT,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2024,
16/12/2024,
grifei.)
Documento eletrônico VDA54447978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 11:59:57
Código de Controle do Documento: 8b2c9112-142b-471f-be0d-5d62ffec698e

Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa
causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a
existência de fundadas razões que a justifiquem.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/2024:
. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA
DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro
10/8/2017;
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
e HC n.
4/4/2014;
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
.
24/4/2014)
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
Documento eletrônico VDA54447978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 11:59:57
Código de Controle do Documento: 8b2c9112-142b-471f-be0d-5d62ffec698e

ocorreu na hipótese (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, DJe de
. A justa causa, nesse
10/5/2016)
contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
)
4/3/2024.
Ademais, a desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal local
implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com
o rito sumário do
.
habeas corpus
Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes desta Corte
Superior:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ENTORPECENTES E BALANÇA DE PRECISÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO INGRESSO EM DOMICÍLIO
SEM MANDADO JUDICIAL. FUGA POR PARTE DO RÉU.
MANTIDA A DECISÃO POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL E ENTRADA
NO DOMICÍLIO.
1. Não obstante a defesa alegue que não houve a suposta
fuga, não há como os fatos serem reexaminados, em sede
de
, por demandar a análise do conjunto de
habeas corpus
provas, o que se mostra inviável.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
910.729/MG,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DA
CORPUS
REVISTA
PESSOAL
E
DA
BUSCA
DOMICILIAR.
INOCORRÊNCIA.
SIUAÇÃO
DE
FLAGRANTE
DELITO.
DENÚNCIAS
PRÉVIAS.
ENTRADA
FRANQUEADA.
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
DIREITO
AO
SILÊNCIO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte,
cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos
estabelecidos na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54447978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 11:59:57
Código de Controle do Documento: 8b2c9112-142b-471f-be0d-5d62ffec698e

II - No caso concreto, a abordagem foi realizada após os
policiais receberem denúncias pormenorizadas que indicavam
que o agravante estaria em determinada praça para entregar
uma porção da droga que comercializava, tudo o que foi
comprovado na abordagem e também confirmado pelas
declarações iniciais do próprio e de sua namorada.
Assim, a abordagem policial como um todo, se mostrou
escorreita.
III - Assente nesta Corte Superior que o
não
habeas corpus
se presta para a apreciação de alegações com necessidade
de amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que
é inviável na via eleita. Precedentes.
IV - A tese de ofensa ao direito ao silêncio deixou de ser
apreciada porque foi invocada em indevida supressão de
instância.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
792.533/GO,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
13/9/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54447978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/02/2026 11:59:57
Código de Controle do Documento: 8b2c9112-142b-471f-be0d-5d62ffec698e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.029.448 / PE
Número Registro: 2025/0318032-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00019629420228175480 020140089000554202213 19629420228175480 20140089000554202213
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: THAIS ANDREZA PASSOS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THAIS ANDREZA PASSOS DA SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54685614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:55:15
Código de Controle do Documento: 8d21dfc8-e9f7-4244-9e99-1c89a2daa192

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:55:15
Código de Controle do Documento: 8d21dfc8-e9f7-4244-9e99-1c89a2daa192